Tribunal: STF
Processo: RE 95875
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
-FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EX-COMBATENTE. LEI N. 4145, DE 1980, DO ESTADO
DA PARAIBA. PROVENTOS REAJUSTADOS, COM BASE NA RETRIBUIÇÃO
CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE, DA MESMA
SITUAÇÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
INCORPORADAS: ESSAS VANTAGENS PESSOAIS NÃO FORAM EXCLUIDAS PELA LEI
ESTADUAL N. 4145, DE 1980. NÃO CARACTERIZADA OFENSA, PELO ACÓRDÃO,
DO ART. 102, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE DISCUTIR, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A INTERPRETAÇÃO A SER DADA A LEI ESTADUAL N.
4145/1980, POR SE TRATAR DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. RECURSO NÃO
CONHECIDO.